Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715950-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HILARIO MARIO BUZO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITATÓRIO. ANTES DO ADVENTO DA LC 118/05. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 5 ANOS. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Não há interrupção do prazo prescricional com o mero despacho citatório quando tal situação ocorre antes da edição da L.C. 118/05. Precedentes deste e. TJDFT. 2. É inaplicável a Súmula 106 do STJ quando restar configurado que o ente público contribuiu para a demora na citação do executado. 3. Ante o princípio da causalidade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em execução fiscal extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando o ente público se contrapõe às alegações veiculadas pelo executado na exceção de pré-executividade, bem como quando não foi a Fazenda a responsável pelo ajuizamento da ação de execução. 4. Agravo de instrumento do ente público conhecido e parcialmente provido. Recurso do executado julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85 do Código de Processo Civil, 124 e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que teria insistido em prosseguir com a execução fiscal mesmo estando prescrita. Ressalta que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade ocasionou sua exclusão da demanda executiva e o proveito econômico obtido pelo insurgente foi sobre a totalidade do débito exequendo, razão pela qual a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor integral atualizado da dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85 do Código de Processo Civil, 124 e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, sendo, outrossim, desinfluente investigar se houve resistência da exequente, porquanto o que importa, para a não incidência de honorários, radica no princípio da causalidade, ou seja, saber-se quem deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal. Nessa linha: AgInt nos EAREsp n. 1.667.204/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/2/2022. 2. O "reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (AgInt no AREsp n. 1.572.455/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021). 3. Outros precedentes: AgInt no REsp 2.021.308/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/8/2023; AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/5/2023; AgInt no REsp n. 2.043.671/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 4/5/2023; AgInt no REsp 1.929.415/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/9/2021; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.733.227/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/6/2021; AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 957.460/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 20/2/2020. 4. Agravo interno da contribuinte não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.108/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 3/11/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na espécie, a Fazenda Pública não deu causa ao ajuizamento da presente execução fiscal. Ao revés, o executado deu azo ao início do processo executivo ao deixar de cumprir, por longo tempo, sua obrigação tributária, não podendo o patrono da parte se beneficiar, nesse cenário, da inércia da parte. Ademais, o próprio c. STJ tem o entendimento de que deve ser afastada, excepcionalmente, a condenação do ente público quando a Fazenda Pública se contrapõe às alegações veiculadas na exceção de pré-executividade” (ID 49995812 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024